Tribunal: TJDFT
Processo: 0028218-94.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0028218-94.2013.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CLAUDIO LUIZ FRANKLIN DE MELLO, MARCELO DINIZ BARRETO, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA D E S P A C H O A presente execução foi ajuizada por Banco do Brasil S/A em desfavor de Vertical Construção e Incorporação Ltda, de Cláudio Luiz Franklin de Mello e de Marcelo Diniz Barreto (ID 34191159). Os dois últimos Réus foram citados por Edital (ID 34191236 e 34191240) e os interesses deles defendidos pela Curadoria Especial (ID 34191254). Sobreveio Sentença que pronunciou a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito executivo nos termos do art. 924, V, do CPC/15 (ID 34191283), insurgindo-se o autor contra aludido decisum com a interposição de recurso de apelação (ID 34191297). A Primeira Requerida apresentou contrarrazões em ID 34191306, requerendo a manutenção da Sentença. No entanto, os autos deixaram de ser encaminhados à Curadoria Especial. Nesse contexto, e para evitar posterior alegação de cerceamento de defesa ou de nulidade, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para apresentar contrarrazões ao recurso interposto. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator